Tribunal: TJMT
Processo: 1032319-75.2024.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032319-75.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 985.296.411-91 (APELANTE), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO.
ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA.
ENCARGOS MORATÓRIOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA DISFARÇADA. TARIFAS BANCÁRIAS.
CADASTRO. REGISTRO. AVALIAÇÃO. SERVIÇO PRESTADO. EXORBITÂNCIA NÃO CONFIGURADA.
SEGURO. VENDA CASADA.
RETIRADO O DIREITO DE ESCOLHA DA SEGURADORA.
RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor em ação revisional de contrato bancário cumulada com restituição de indébito e indenização por danos morais, visando à limitação dos juros remuneratórios, ao reconhecimento de capitalização abusiva, à nulidade de tarifas bancárias (cadastro, avaliação do bem, registro de contrato e seguro prestamista), à vedação de comissão de permanência disfarçada e à restituição em dobro dos valores cobrados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão:

(i) definir se os juros remuneratórios pactuados são abusivos;

(
ii
) estabelecer se houve capitalização indevida dos juros;

(
iii
) verificar se a estipulação conjunta de juros remuneratórios, juros moratórios e multa configura cobrança de comissão de permanência disfarçada;

(
iv
) analisar a validade das tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro de contrato;

(v) determinar a legalidade da cobrança do seguro prestamista à luz da vedação à venda casada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A taxa de juros remuneratórios pactuada (1,60% a.m., equivalente a 21,01% a.a.) situa-se abaixo da taxa média de mercado (1,80% a.m.), o que afasta a alegação de abusividade e preserva o pacta sunt servanda.

A capitalização de juros é admitida em contratos posteriores à MP n. 1.963-17/2000 (atual MP n. 2.170-36/2001) quando expressamente pactuada, sendo comprovada pela taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

Não há prova de capitalização diária de juros, pois as alegações são genéricas e desacompanhadas de elementos concretos.

A cumulação de juros remuneratórios, juros moratórios e multa no período de inadimplência caracteriza comissão de permanência disfarçada, prática vedada pela Súmula 472 do STJ, impondo a exclusão dos juros remuneratórios no período de mora.

A tarifa de cadastro é válida por estar prevista contratualmente, ser cobrada no início da relação e encontrar respaldo na Resolução CMN n. 3.919/2010, inexistindo prova de abusividade no valor.

A tarifa de avaliação do bem é legítima por haver previsão contratual, autorização normativa e comprovação nos autos de efetiva vistoria do veículo.

A tarifa de registro do contrato é válida, pois há comprovação do registro do gravame no órgão competente, demonstrando a efetiva prestação do serviço.

A contratação de seguro prestamista, sem demonstração de opção do consumidor pela escolha da seguradora, configura venda casada vedada pelo art. 39, I, do CDC e pelo Tema 972 do STJ, impondo sua nulidade.

A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, por ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A taxa de juros remuneratórios não é abusiva quando compatível com a média de mercado para operações da mesma espécie.

A capitalização de juros é válida quando expressamente pactuada e quando a taxa anual supera o duodécuplo da mensal.

A cumulação de juros remuneratórios, juros moratórios e multa no período de inadimplência configura cobrança de comissão de permanência disfarçada, devendo ser excluídos os juros remuneratórios durante a mora.

As tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato são válidas quando previstas no contrato e comprovada a prestação dos serviços.

A cobrança de seguro prestamista sem facultar ao consumidor a escolha da seguradora caracteriza venda casada e deve ser afastada.

A restituição de valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, ante a ausência de má-fé do credor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 39, I; MP n. 2.170-36/2001; Lei n. 10.931/2004, art. 28, §1º, I; Resolução CMN n. 3.919/2010; Código Civil, art. 1.361.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.312.659/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 05.06.2023; STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972), Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 2ª Seção, j. 12.12.2018; STJ,
AgRg
no
AREsp
357.081/RS; Súmula 472 do STJ.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL
nº
1032319-75.2024.8.11.0003

APELANTE: ALEXANDRE DA SILVA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S
/
A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por ALEXANDRE DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato bancário c/c restituição do indébito e indenização por danos morais ajuizada em face de BANCO VOTORANTIM S/A
,
condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese: a) a necessidade de limitação dos juros remuneratórios ao patamar de 12% ao ano; b) a existência de comissão de permanência velada no contrato; c) a ilegalidade das tarifas cobradas (tarifa de cadastro, tarifa de avaliação do bem, registro de contrato e seguro prestamista); d) a ocorrência de capitalização diária de juros sem informação clara ao consumidor; e) a necessidade de restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados.

C
ontrarrazões
pelo
desprovimento do recurso
, id 331077870.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes
p
ares
:

Na origem, o autor, ora apelante, ajuizou ação revisional de contrato bancário, aduzindo, em síntese, que firmou contrato de financiamento junto ao réu, a ser pago em 48 parcelas mensais de R$ 899,01. Sustentou que a instituição financeira teria praticado taxa de juros muito acima da média normal de mercado, bem como cobrado tarifas ilegais. Requereu, assim, a procedência da ação, com a condenação da parte ré nos encargos sucumbenciais. Atribuiu à causa o valor de R$ 14.465,91
.

O
cerne da controvérsia gravita em torno da revisão de cláusulas contratuais em contrato de financiamento bancário, notadamente no que concerne à taxa de juros remuneratórios, capitalização de juros, encargos moratórios e tarifas administrativas, cuja solução demanda a aplicação sistemática dos institutos jurídicos pertinentes à espécie.

Prima facie
, cumpre estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise.

O contrato bancário, enquanto negócio jurídico bilateral, submete-se aos princípios gerais dos contratos, notadamente o pacta sunt servanda, a boa-fé objetiva e a função social do contrato.

Todavia, em se tratando de relação de consumo, como in
casu
, incide também a principiologia protetiva do
CDC
, que permite a revisão de cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou que sejam excessivamente onerosas ao consumidor.

No que tange à limitação dos juros remuneratórios, impende consignar que, consoante entendimento consolidado, as instituições financeiras não se submetem à limitação de juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), sendo inaplicável a limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano.

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, sendo necessária, para tanto, a demonstração cabal de que a taxa contratada supera significativamente a taxa média praticada no mercado para operações da mesma espécie, considerando as circunstâncias do caso concreto.

In
casu
, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos,
especificamente da Cédula de Crédito Bancário – CDC – Veículos de nº 391810092 (id 331077377),
verifica-se que a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato em questão foi de 1,60% ao mês, equivalente a 21,01% ao ano, enquanto a taxa média de
mercado para operações da mesma espécie, à época da contratação, conforme informado pelo apelado e não impugnado especificamente pelo apelante, era de 1,80% ao
mês
.
1

Destarte, considerando que a taxa contratada é, inclusive, inferior à taxa média de mercado para operações da mesma natureza, não há que se falar em abusividade a justificar a intervenção judicial para sua limitação, devendo prevalecer, neste particular, o princípio do pacta sunt servanda.

Desse modo, inexiste abusividade, devendo ser mantido

o percentual contratado, conforme entendimento do STJ.

A propósito, eis precedente do Superior Tribunal de Justiça e desta Câmara:

“REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de revisão de contrato de empréstimo bancário. 2. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial são inadmissíveis. 3. Os juros remuneratórios incidem à taxa média de mercado em operações da espécie, apurados pelo Banco Central do Brasil, quando verificada pelo Tribunal de origem a abusividade do percentual contratado. Precedente Repetitivo da 2ª Seção. 4. Para que se reconheça abusividade no percentual de juros, não basta o fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado, devendo-se observar uma tolerância a partir daquele patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada caso, à luz do caso concreto. Precedentes. 5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.312.659/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023,
DJe
de 7/6/2023).

No que concerne à capitalização de juros, impende consignar que, consoante entendimento consolidado, é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

A pactuação da capitalização de juros pode ser verificada pela previsão expressa no contrato ou pela existência de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, o que evidencia a incidência de juros compostos.

No caso vertente, verifica-se que o contrato foi celebrado em data posterior à edição da referida Medida Provisória e que há previsão expressa de capitalização de juros, conforme se depreende da análise do instrumento contratual acostado aos autos, que prevê taxa de juros anual (21,01%) superior ao duodécuplo da mensal (1,60% x 12 = 19,20%).

Ademais, tratando-se de Cédula de Crédito Bancário, instrumento regido pela Lei n. 10.931/2004, há expressa autorização legal para a capitalização de juros, conforme disposto em seu artigo 28, § 1º, inciso I, que estabelece a possibilidade de pactuação de "juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização".

Quanto à alegação de capitalização diária de juros sem informação clara ao consumidor, verifica-se que o apelante não logrou demonstrar, de forma inequívoca, a ocorrência de tal prática, limitando-se a alegações genéricas, sem apresentar elementos concretos que evidenciem a aplicação de capitalização em periodicidade diversa da contratada.

No que tange aos encargos moratórios, o apelante sustenta a existência de "comissão de permanência velada", consubstanciada na cumulação de multa, juros moratórios e juros remuneratórios no período de inadimplência.

Da
análise do instrumento contratual
(id 331077377)
, verifica-se que, para o período de inadimplência, foram pactuados juros remuneratórios à mesma taxa do período de normalidade e multa moratória de 2% sobre o valor da parcela
.

A forma estipulada no contrato
revela autorização genérica para aplicação conjunta de encargos remuneratórios e moratórios no período da inadimplência, o que equivale, na prática, à cobrança de comissão de permanência disfarçada.

Tal
prática contraria a Súmula 472 do STJ, que veda a cumulação da comissão de permanência com qualquer outro encargo moratório.

No
caso, embora a cláusula contratual autorize os encargos individualmente, sua aplicação conjunta no período da inadimplência revela abusividade
.

Nesse sentido, o entendimento desta
Quarta Câmara:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO AFASTADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA CONTRAPRESTAÇÃO. TARIFA DE CADASTRO MANTIDA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA AFASTADO. VENDA CASADA. COBRANÇA CUMULADA DE ENCARGOS MORATÓRIOS E REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA DISFARÇADA. PRÁTICA ABUSIVA. EXCLUSÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS NO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DE VALORES PAGOS A MAIOR. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. [...]
II. Questão em discussão
.
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é válida a cobrança da tarifa de registro do contrato e da taxa “acessório(s) peças/serviços” sem comprovação da efetiva prestação do serviço; (
ii
) definir se o valor relativo a tarifa de cadastro encontra-se compatível com a média praticada no mercado, conforme os parâmetros do BACEN; (
iii
) analisar se houve imposição indevida da contratação de seguro de proteção financeira, caracterizando venda casada; (
iv
) verificar se houve cobrança ilegal de comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios. III. Razões de decidir
.
3. A cobrança da tarifa de registro foi considerada abusiva diante da ausência de comprovação do efetivo repasse ao órgão registrador, não bastando a mera previsão contratual. Aplicação do Tema 958 do STJ e do REsp 1.639.320/SP. 4. Não há qualquer cobrança no contrato de valores a título de “acessório(s) peças/serviços”. 5.
A tarifa de cadastro, por sua vez, foi reputada válida, por estar expressamente prevista no contrato, ter sido cobrada no início da relação contratual, não apresentar duplicidade com outras tarifas, conforme Tema 620 e Súmula 566 do STJ. O valor pactuado (R$ 650,00) encontra-se compatível com a média praticada no mercado, conforme os parâmetros do BACEN. 6. A imposição da contratação de seguro de proteção financeira vinculada à obtenção do financiamento configura prática abusiva (venda casada), diante da ausência de demonstração de opção ou escolha da seguradora pela consumidora. Aplicação do Tema 972 do STJ. 7. A cumulação de juros remuneratórios, com juros moratórios e multa no período de inadimplência, ainda que previstos individualmente no contrato, configura "comissão de permanência disfarçada", prática vedada pela Súmula 472 do STJ. 8. Impõe-se a exclusão dos juros remuneratórios incidentes durante o período de mora, mantendo-se apenas juros de mora de 1% ao mês, multa de 2%. 9. A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer na forma simples, ante a ausência de comprovação de má-fé do credor, em consonância com a orientação do STJ. IV. Dispositivo e tese
.
10. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. É abusiva a cobrança de tarifa de registro contratual quando não demonstrada a efetiva prestação do serviço ao consumidor. 3. A tarifa de cadastro é lícita quando cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, desde que o valor seja compatível com os padrões do mercado. 4. É nula a cláusula que impõe contratação de seguro de proteção financeira como condição para o financiamento, sem a demonstração de opção ou escolha da seguradora pela consumidora, caracterizando venda casada. 5. É vedada a cumulação de juros remuneratórios com juros moratórios e multa contratual no período de inadimplemento, por caracterizar comissão de permanência disfarçada. 6. A restituição de valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples.”
[...]
(N.U
1026237-16.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 20/08/2025,
Publicado
no DJE 20/08/2025)

Desta forma,
devida a exclusão d
os juros remuneratórios no período da inadimplência, que faz vezes de comissão de permanência, devendo ser instituído como penalidade, tão somente, juros moratórios no percentual de 1% ao mês, multa de 2% e correção monetária pelo INPC.

No que concerne às tarifas administrativas impugnadas pelo apelante (tarifa de cadastro, tarifa de avaliação do bem, registro de contrato e seguro prestamista), impende analisar cada uma delas separadamente, à luz da regulamentação aplicável e dos elementos probatórios constantes dos autos.

Quanto à tarifa de cadastro, verifica-se que sua cobrança é expressamente autorizada pela Resolução CMN n. 3.919/2010, que disciplina a cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras, sendo permitida sua cobrança no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, para ressarcir os custos com pesquisas em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais.

No caso vertente, verifica-se que a tarifa de cadastro foi expressamente prevista no contrato, no valor de R$ 839,00 (oitocentos e trinta e nove reais), e cobrada no início do relacionamento entre as partes, em conformidade com a regulamentação aplicável.

Quanto à alegação de que o valor seria excessivo, verifica-se que o apelante não logrou demonstrar, de forma inequívoca, que o valor cobrado supera significativamente o custo efetivo do serviço prestado ou os valores praticados no mercado para serviços da mesma natureza, não havendo elementos nos autos que evidenciem abusividade a justificar a intervenção judicial para sua redução ou afastamento.

No que tange à tarifa de avaliação do bem, verifica-se que sua cobrança também é expressamente autorizada pela Resolução CMN n. 3.919/2010, em seu artigo 5º, inciso VI, que permite a cobrança de tarifa pela "avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia".

No caso vertente, verifica-se que a tarifa de avaliação do bem foi expressamente prevista no contrato, no valor de R$ 245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais), e cobrada para ressarcir os custos com a avaliação do veículo dado em garantia, em conformidade com a regulamentação aplicável.

Quanto à alegação de que não houve efetiva prestação do serviço, verifica-se que o apelante não logrou demonstrar, de forma inequívoca, que o serviço não foi prestado, havendo, inclusive, nos autos, laudo de vistoria do veículo, o que evidencia a efetiva realização da avaliação.

No que concerne à tarifa de registro de contrato, verifica-se que sua cobrança visa ressarcir os custos com o registro da alienação fiduciária junto ao órgão de trânsito, procedimento exigido pelo artigo 1.361 do Código Civil e pela Resolução n. 689 do CONTRAN, sendo necessário para a constituição da garantia fiduciária sobre o veículo.

No caso vertente, verifica-se que a tarifa de registro de contrato foi expressamente prevista no contrato, no valor de R$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais), e cobrada para ressarcir os custos com o registro da alienação fiduciária, em conformidade com a regulamentação aplicável.

Quanto à alegação de que não houve efetiva prestação do serviço, verifica-se que o apelante não logrou demonstrar, de forma inequívoca, que o serviço não foi prestado, havendo, inclusive, nos autos, documento que evidencia o registro do gravame no prontuário do veículo, o que pressupõe o prévio registro do contrato.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFAS BANCÁRIAS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. REGISTRO DE CONTRATO. AVALIAÇÃO DO BEM. CADASTRO. SEGURO. VENDA CASADA. EXPURGO DOS VALORES. RECÁLCULO DAS PARCELAS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
III. Razões de decidir
.
3. A cobrança de tarifa pelo registro do contrato de alienação fiduciária (R$ 341,77) é abusiva quando não há comprovação da efetiva prestação do serviço, conforme o Tema Repetitivo 958 do STJ, especialmente quando não consta nos autos o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo com a devida anotação do gravame pelo DETRAN.

4. A tarifa de avaliação do bem (R$ 280,00) é indevida quando não há comprovação da efetiva realização de avaliação técnica do veículo, configurando abusividade manifesta nos termos do Tema 958 do STJ.

5. A tarifa de cadastro
(R$ 749,00), embora permitida pela Súmula 566 do STJ, revela-se excessivamente onerosa no caso concreto, especialmente quando o próprio contrato prevê a possibilidade de dispensa mediante apresentação da documentação pelo emitente.

6. A contratação de seguro (R$ 2.354,46) no mesmo instrumento do financiamento, sem oportunizar ao consumidor a livre escolha da seguradora, configura venda casada vedada pelo Tema 972 do STJ.

7. Reconhecida a ilegalidade das tarifas, impõe-se o expurgo dos valores do montante financiado e o consequente recálculo das parcelas, a ser apurado em liquidação de sentença. 8. A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, não em dobro, ante a ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

IV. Dispositivo e tese
.
9. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. São abusivas as cobranças de tarifas de registro de contrato, avaliação do bem e cadastro quando não comprovada a efetiva prestação do serviço ou quando configurada onerosidade excessiva. 2. A contratação de seguro no mesmo instrumento do financiamento, sem oportunizar ao consumidor a livre escolha da seguradora, configura venda casada. 3. Reconhecida a ilegalidade das tarifas, impõe-se o expurgo dos valores do montante financiado e o consequente recálculo das parcelas. 4. A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, não em dobro, ante a ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira."
[...]
(N.U 1019620-52.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2025,
Publicado
no DJE 24/11/2025)

No que concerne ao seguro, não há nos autos comprovação de que
o
apelante tenha manifestado interesse específico na contratação desse serviço, de modo que sua inclusão no financiamento configura venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do
CDC.

Sabe-se quanto ao seguro que
sua contratação é considerada válida quando oferecida de forma facultativa, e não como condição para concessão do crédito. No
presente caso, não há evidências de venda casada ou coação para contratar o referido seguro, não havendo, portanto, que se reconhecer ilicitude em sua cobrança.

No que concerne ao seguro proteção financeira, o STJ, ao julgar o Recurso Especial nº 1.639.320/SP (Tema 972), fixou a tese de que "nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada".

A
p
esar dos argumentos
da Instituição Financeira
apelada, depreende-se do conjunto fático-probatório dos autos que não foi dada
ao
apelante a opção de contratar seguro, tendo sido, na verdade, condição para a obtenção do financiamento que, saliente-se, é de adesão.

Assim
, é devida a revisão da cláusula de seguro não apenas por isso,
mas sim porque
não há qualquer elemento nos autos que evidencie que efetivamente que a consumidora teve a possibilidade de escolher a seguradora de sua preferência.

Além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, a contratação compulsória do seguro retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras existentes no mercado.

É dizer, referida prática contraria os princípios norteadores da legislação consumerista, assim como o entendimento fixado pelo C. STJ, o que torna ilegal a cobrança do seguro.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa
com o registro do
pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018,
DJe
17/12/2018).

Como consequência lógica, impõe a devolução do prêmio pago,
obviamente que na proporção do pagamento efetuado, porquanto sua cobrança vem diluída no valor das parcelas.

Importante registrar que a imposição na contratação do seguro, por si só, não gera a propalada nulidade.

O que não se admite é que se retire do consumidor o direito de escolha de qual seguradora deseja contratar.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL - JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO – CAPITALIZAÇÃO – ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA – TABELA PRICE – LEGALIDADE - TARIFA DE CADASTRO - COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO BANCÁRIO – MANUTENÇÃO – SEGURO - VENDA CASADA CONSTATADA - RESP N. 1639259/SP - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ). É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ. A adoção da Tabela
Price
na amortização do saldo devedor não enseja onerosidade para que se declare sua ilegalidade. Admite-se a cobrança de tarifa de cadastro no começo do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, nos ajustes posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008. Quando o consumidor é compelido a adquirir seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, ocorre venda casada e abuso na contratação. A repetição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS). (N.U 1000943-52.2021.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024).

Neste ponto, portanto, o recurso merece provimento para declarar a nulidade da cláusula contratual que impõe a contratação do seguro proteção financeira, determinando a exclusão do valor correspondente do montante financiado.

Declarada a nulidade da cláusula relativa ao seguro proteção financeira, faz-se necessário o recálculo das parcelas do financiamento, excluindo-se o valor correspondente.

Portanto,
eventual indébito decorrente da revisão contratual deverá ser restituído na forma simples, ou compensado com eventual débito ainda existente.

A restituição do montante pago a maior deve ser na forma simples, conforme entendimento pacificado pelo STJ (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS).

Assim, reconhecida a abusividade
dos encargos moratórios e da contratação do seguro
, impõe-se sua exclusão do contrato, com a consequente restituição dos valores
pagos a esse título, devidamente corrigidos monetariamente desde o desembolso e acrescidos de juros legais desde a citação.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, para:
a) determinar a
exclusão d
os juros remuneratórios no período da inadimplência, que faz vezes de comissão de permanência, devendo ser instituído como penalidade, tão somente, juros moratórios no percentual de 1% ao mês, multa de 2% e correção monetária pelo INPC
; b)
declarar a nulidade da cláusula contratual que impõe a contratação do seguro, determinando a exclusão do valor correspondente do montante financiado
; c) determinar
a restituição
simples
dos valores pagos a título
de seguro
, devidamente corrigidos monetariamente desde o desembolso e acrescidos de juros legais desde a citação
.

Por conseguinte,
em face da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor
da condenação
, na proporção de 50% para cada parte, observada a suspensão da exigibilidade quanto à parte autora, beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025